Tribunal: STF
Processo: ARE 1280922
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma de Recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “Recurso inominado. Servidora pública estadual vinculada ao poder judiciário. Vantagem pessoal nominalmente identificável. Verba devida desde a vigência da lei nº 15.138/2010, porque preenchidos os requisitos. Benefício que independe de prévio requerimento. Prequestionamento atendido. Desprovimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 39; e 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 10):
     “ao conceder a lei em questão apenas e exclusivamente aos servidores do Poder Judiciário, direito cujo usufruto se encontra expressamente vedado pelo estatuto dos servidores públicos, nada mais está fazendo do que viabilizar a percepção de vencimentos, por parcela dos servidores do Poder Judiciário, em valores superiores aos percebidos pelos servidores do Poder Executivo. Portanto inconstitucional também a Lei nº 15.138/2010, por antagonizar-se com a letra e finalidade do inciso XII, do artigo 37 da Constituição da República, que não é outra que não a de impedir tratamento diferenciado por um lado um vencimentos superiores aos percebidos no âmbito do Poder Executivo, por outro.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 16).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 7, p. 1; e eDOC 3, p. 1-3):
    “Pretende a parte autora o percebimento da verba denominada “Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável” instituída pela Lei nº 15.138/2010, referente a período compreendido desde 23.02.2011 e 24.02.2011 até a data do pedido realizado perante a Administração, ocorrido em 24.01.2012.
    (…)
    A Lei nº 15.138/2010 instituiu a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável aos servidores do Poder Judiciário, expondo no art. 1º os requisitos para sua concessão:
    Art. 1º O servidor que tiver exercido ou vier a exercer cargo em comissão ou função de confiança do Poder Judiciário, mesmo que em substituição, terá adicionado ao vencimento do cargo efetivo, como a vantagem pessoal nominalmente identificável, o valor equivalente à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado, ou o valor da função de confiança.
    § 1º O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá a partir do 5º (quinto) ano completo, ininterrupto ou não, de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, à razão de 10% (dez por cento) por ano, até o limite de 100% (cem por cento), não podendo haver intervalo superior a 10 (dez) anos entre os exercícios.
    § 2º Para a composição do percentual a que se refere o parágrafo anterior será considerado o exercício de cargo em comissão ou função de confiança anterior ao 6º (sexto) ano, desde que mais benéfico.
    Da simples leitura da lei, não se constata o condicionamento do benefício ao prévio requerimento administrativo. Ao contrário, o dispositivo retrata que o pagamento da VPNI depende do preenchimento de requisito determinado, qual seja, o exercício de cargo em comissão ou função comissionada por cinco anos completos, ininterruptos ou não.
    Assim, ao impor nova exigência sem previsão no dispositivo, a Administração fere o princípio da legalidade, privando, sem justificativa, o servidor do percebimento da vantagem. Não se admite que o administrado arque com o fato omissivo do Poder Público que, não obstante previsão em lei, queda-se inerte à situação do funcional dos servidores, não só esperando a manifestação pessoal de cada um, mas também negando-se a pagar os valores retroativos após o pedido do servidor.
    (…)
    Assim, procede o pleito autoral, haja vista que desde a publicação da Lei nº 15.138/2010 o autor passou a ter direito à percepção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, não tendo qualquer efeito patrimonial negativo a demora do servidor em efetuar o pedido à Administração.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 15.138/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCURADOR FEDERAL. NATUREZA DA VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI ESTABELECIDA PELA LEI Nº 10.909/2004. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PREDECENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia depender do exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 671.730-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA GERAL: EXTENSÃO A TODA CATEGORIA. NECESSÁRIA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 819.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente